Tribunal: TJES
Processo: 5024092-81.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024092-81.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBINSON LEONARD TURBAY SILVA
RECORRIDO: AME DIGITAL BRASIL LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA EM APLICATIVO. PAGAMENTO POR MEIO DO AME. NÃO OBSERVÂNCIA DAS NORMAS PROMOCIONAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5024092-81.2022.8.08.0035

Recorrente: ROBINSON LEONARD TURBAY SILVA

Recorrido: AME DIGITAL BRASIL LTDA. e AMERICANAS S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (Id 9666088).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROBINSON LEONARD TURBAY SILVA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma haja vista o evidente dano material;
b)
que o caso é idêntico ao processo nº 5002927-41.2023.8.08.0035 o qual foi julgado procedente;
c)
que deve haver indenização pelos danos morais sofridos.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de falha na prestação de serviço consistente no não cumprimento de propaganda e a possibilidade de indenização pelos supostos danos morais e materiais.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

É incontroverso a relação jurídica entre as partes, nos termos do artigo 374, inciso II e III do Código de Processo Civil.

A controvérsia recai em averiguar se ocorreu falha nos serviços prestados pelas Requeridas à parte Autora, e verificar a existência de danos decorrente da conduta das Requeridas.

Compulsando os autos, em análise das narrativas das partes e documentos apresentado pelas partes, entendo que não assiste razão a parte Autora.

Digo isso porque, restou comprovado nos autos que os cashback turbinado, da campanha lançada pelas Requeridas, eram para compras com pagamentos realizadas somente através do Cartão de Crédito Ame, conforme os documentos juntados pelo próprio Autor no Id 18152179 e pelas Requeridas no Id 27668016.

Nota-se nos documentos juntados pela defesa, print das compras realizadas pelo Autor (tela sistêmica das Requeridas no corpo da contestação), que foi utilizado duas formas de pagamento distintas, saldo e cartão de crédito.

Corrobora com a veracidade dessas telas, o fato do Autor não impugnar tais documentos, bem como os documentos juntado pelo próprio Requerente, fotos do aplicativo referente as compras, nas quais observa-se que há informação que o saldo foi utilizado como forma de pagamento.

Além disso, é Cediço que nos programas de benefícios como de pontos/milhas/fidelidade/ cashback, é preciso preencher os critérios pré-estabelecidos na promoção/oferta/campanha para concessão dos benefícios.

Ademais, é notório que para aderir esses programas os consumidores têm que dar o aceite nos termos do contrato e da promoção/oferta que está aderindo, isso é, o consumidor é cientificado acerca das regras, de modo que adere, ou não, caso queira.

Salienta-se que as regras dos benefícios são inerentes a promoção ofertada, devendo assim, os contratantes observarem as regras determinadas no programa/campanha.

Nesse contexto, não há ilegalidade os critérios exigidos para concessão do cashback turbinado, considerando que o Autor aderiu ao programa/campanha, devendo assim aceitar as regras pré-estabelecidas.

No mais, não prospera a tese autoral de impor às Demandadas a concessão dos cashback em virtude de ter sido lançado na conta digital, e posteriormente cancelado, tendo em vista que ocorreu um erro sistêmico, e que posteriormente as Demandadas retificaram.

Observa-se que a retificação ocorreu em tempo razoável, considerando as datas que as compras foram realizadas (15 e 16/06/2022), e a resposta da Requerida Ame datada em 23/06/2022, conforme se extrai-se das mensagens entre as partes Id 1815170.

Sem delongas, é certo que o Código de Defesa do Consumidor traz a denominada força vinculante da oferta, ou seja, uma vez realizada a oferta, mesmo que por meio de propaganda com consumidor indeterminado, ela obriga o fornecedor ou prestador de serviço que a fez, a cumpri-la caso o consumidor a ela adira.

No entanto, esta vinculação de oferta não é absoluta. Isto porque o código encontra-se inserto de princípios, sendo a lealdade contratual e a boa-fé objetiva vislumbrados como uma das suas essências. Estes princípios visam resguardar a relação jurídica entre as partes, não sendo válida apenas e tão somente para beneficiar uma em detrimento da outra, nos termos do artigo 422 do Código Civil.

Nesse panorama, não há de se falar em bem que integre o patrimônio do consumidor, tendo em vista que o consumidor tem ciência clara acerca dos critérios da campanha ofertada, e consequentemente, não há de se falar em impor as Requeridas a concederem os cashback como pleiteado pelo Autor nessa lide.

Enfim, as Requeridas apresentaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, desincumbindo do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Portanto, com fundamento nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, restou comprovado a inexistência de falha nos serviços prestados pelas Requeridas ao Requerente (art. 14, §3º do CDC). Logo, não há os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, prevista nos artigos 186 e 188, I c/c 927 do Código Civil, razão pela qual devem ser julgados improcedentes os pedidos autorais.

Embora a parte recorrente sustente ilegalidade na postura da empresa, como bem afirmado pela ré, a campanha de
cashback
possuía normas claras de que o valor a ser restituído era apenas nas compras com o cartão de crédito ame, fato este comprovado pelo próprio autor ao juntar o documento de Id 9666040.

Outrossim, apesar da parte afirmar que o processo é idêntico aos autos nº 5002927-41.2023.8.08.0035 ajuizado pela mãe do autor o qual foi julgado procedente, o posicionamento daqueles autos não vincula a decisão proferida nesse, em especial quando a parte ajuizou a demanda de forma separada assumindo o risco de ter um julgamento diferente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 55 da lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)